Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-47.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-47.2021.8.14.0105

APELANTE: MAICON DIONISIO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPROVIMENTO. 1. Observa-se que o magistrado após valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, o juiz devidamente deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores.

DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE. 5. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MAICON DIONISIO ARAUJO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MAICON DIONISIO ARAUJO a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão aquém do mínimo e no patamar de 1/6 e ainda a isenção de pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal e reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão aquém do mínimo e no patamar de 1/6 e ainda a isenção de pagamento das custas processuais.

Observa-se que o magistrado após valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, o juiz devidamente deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, inviável a aplicação da atenuante de confissão como requerida, devendo permanecer a pena no mínimo legal.

Na 3ª fase, pela incidência de duas causas de aumento – concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o magistrado, utilizou do disposto no art. 68 do CPB e majorou a pena pela causa que mais aumenta, ou seja, 2/3 (art. 157, § 2º-A, I do CPB), restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 165 dias-multa.

Ainda pelo concurso formal de crimes, uma vez que o delito foi praticado contra duas vítimas, a pena foi aumentada em 1/6, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Com relação a isenção de custas processuais, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Transcrevo jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Igualmente, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO. 2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 DO CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO
. (...) (9318070, 9318070, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-18)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024